Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738930-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENHARO &amp; LENHARO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LENHARO &amp; LENHARO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação no 0710399-21.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 171403517, processo de referência). Narra a agravante que juntou aos autos comprovantes contábeis, extratos bancários e outros documentos a fim de comprovar hipossuficiência financeira. Alega ser imprescindível a concessão de gratuidade de justiça, para garantir seu acesso à justiça. Tece considerações acerca no sentido de corroborar a alegação. Diante disso, pede a concessão de tutela antecipada ou a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Indeferido o pedido liminar na decisão de ID 51391407. Sem contrarrazões da parte adversa. É o relatório. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 13/10/2023, (ID 175088048). A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono julgado desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator